Tribunal: TJES
Processo: 5007004-25.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007004-25.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: MARIA DO CARMO BERTH
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES, COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO ELETRÔNICO. BIOMETRIA FACIAL. PESSOA IDOSA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO E EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA.

DANOS MORAIS EVIDENCIADOS.
QUANTUM
MANTIDO. COMPENSAÇÃO AUTORIZADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5007004-25.2024.8.08.0014

Recorrente: BANCO DAYCOVAL S/A

Recorrida: MARIA DO CARMO BERTH

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES, COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO ELETRÔNICO. BIOMETRIA FACIAL. PESSOA IDOSA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO E EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA.

DANOS MORAIS EVIDENCIADOS.
QUANTUM
MANTIDO. COMPENSAÇÃO AUTORIZADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (1). TESE AUTORAL.
A PARTE AUTORA ADUZ TER NOTADO DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTES DE UM CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO, O QUAL ALEGA NÃO TER SOLICITADO. ANTE O EXPOSTO, AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA REQUERENDO, LIMINARMENTE, A SUSPENSÃO DOS REFERIDOS DESCONTOS, E, NO MÉRITO, A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO, RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS E DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para CONDENAR a parte ré BANCO DAYCOVAL S/A a pagar à autora MARIA DO CARMO BERTH nos seguintes termos: a) o valor de R$ 2.304,24 (dois mil, trezentos e quatro reais e vinte e quatro centavos), já em dobro, em razão do contrato de cartão de crédito consignado, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação. b) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data. c) DECLARO INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes a respeito do contrato nº. 52-1186012122. Registro que os eventuais descontos posteriores ao julgamento deverão ser efetivamente comprovados a fim que haja a restituição. Por último,
oficie
ao INSS para a respectiva baixa nos descontos referentes ao contrato nº. 52-1186012122 , caso exista, a partir deste ato, expresso requerimento nesse sentido ou se a parte demandada for revel. Com o trânsito em julgado, a quantia depositada na conta bancária da parte autora de R$ 1.160,00 (mil cento e sessenta reais) servirá para o abatimento do débito ora fixado em verdadeira compensação, prosseguindo com o cumprimento de sentença tão somente quanto à diferença eventualmente apurada. Nestes termos, julgo extinto o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, CPC. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95”.
(3). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
EM SÍNTESE, REQUER O PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO ACOLHENDO-SE A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, PARA EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MERITORIAMENTE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. DE MODO SUPLEMENTAR, ROGA PELA MINORAÇÃO DO MONTANTE A TÍTULO DE DANO MORAL.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
PRELIMINARMENTE, REQUER: O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO RECORRENTE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL; SEJA CONSIDERADO INTEMPESTIVO O RECURSO INOMINADO POR TER SIDO INTERPOSTO FORA DO PRAZO DE 10 (DIAS) APÓS INTIMAÇÃO.
MERITORIAMENTE, ROGA PELA MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO VERGASTADA.

(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (5.1).
INICIALMENTE, EM QUE PESE A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, TAL ALEGAÇÃO NÃO MERECE PROSPERAR, POIS NÃO SE COGITA A COMPLEXIDADE DA CAUSA NEM DE NECESSIDADE DE PERÍCIA, AO PASSO QUE, ALÉM DE TRATAR-SE DE MATÉRIA CORRIQUEIRA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, NOS AUTOS RESTOU PRESENTE TODA A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA PRESENTE DEMANDA, BEM COMO PARA O JULGAMENTO DO FEITO.
(5.2).
ATO CONTÍNUO, REJEITO A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, UMA VEZ QUE O RECURSO MANEJADO PELA PARTE RÉ APRESENTA DE FORMA CLARA E OBJETIVA AS RAZÕES PELAS QUAIS ALMEJA A REFORMA DA SENTENÇA, ATACANDO-A DIRETAMENTE E APRESENTANDO CONGRUÊNCIA COM O
DECISUM
RECORRIDO.
(5.3).
QUANTO A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INOMINADO APRESENTADA PELA AUTORA/RECORRIDA, REJEITO-A, EXPLICO. VÊ-SE QUE A INTIMAÇÃO DA SENTENÇA FOI ELETRÔNICA E, POR ESSE MODELO DE INTIMAÇÃO, É PRECISO QUE O INTIMANDO CONSULTE O ATO DISPOSTO NO SISTEMA EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS CONTADOS DO ENVIO DA INTIMAÇÃO (§ 3º DO ART. 5º DA LEI 11.419/2006) E, NÃO REALIZADA TAL DILIGÊNCIA DENTRO DO PERÍODO, INICIA-SE AUTOMATICAMENTE A CONTAGEM O PRAZO. NESSE SENTIDO É O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
in verbis: "[...] 1. Nos termos do art. 5º, §§ 1º e 3º, da Lei 11.419/2006, a intimação eletrônica considera-se realizada no dia em que efetivada a consulta eletrônica, em até 10 dias, contados da data do seu envio, sob pena de considerar-se realizada automaticamente na data do término do prazo. 2. Disponibilizada ao defensor a intimação eletrônica do acórdão recorrido, não havendo efetiva consulta, considera-se realizada no prazo de 10 dias corridos, contados da data do envio, sendo, portanto, intempestivo o seu recurso especial. [...]"
(AgRg no REsp 1666000/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 05/12/2019, DJe 10/12/2019). ASSIM, CONSIDERANDO QUE A PARTE RÉ REGISTROU CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO ACERCA DA SENTENÇA SOMENTE EM 07/10/2024, O FIM DO PRAZO RECURSAL SE DEU EM 21/10/2024, CONFORME CONTROLE DE CÔMPUTO AUTOMATIZADO DO SISTEMA ELETRÔNICO. PRELIMINAR REJEITADA.
(6). DO MÉRITO.
RELAÇÃO DE CONSUMO
. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE HOUVE VALIDADE E LEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM COMENTO, JUSTIFICANDO, DESSA FORMA, A COBRANÇA DO DÉBITO. POIS BEM, NO CASO
SUB EXAMINE
NÃO SE PODE EXIGIR DA CONSUMIDORA A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. DESSARTE, INCUMBE AO REQUERIDO DEMONSTRAR QUE, DE FATO, A AUTORA CELEBROU O AJUSTE OBJURGADO. NESTA SENDA, INSTA SALIENTAR, COMO JÁ ME MANIFESTEI EM OUTROS JULGADOS, QUE DIFERENTE DE CONDUTAS CRIMINAIS, NO CASO EM APREÇO O PROVEITO DA CONTRATAÇÃO É REVERTIDA EM PROL DO CONSUMIDOR, TANTO QUE OS CRÉDITOS SÃO FEITOS EM SUAS CONTAS. NA VERDADE, O QUE SE BUSCA É O MAIOR NÚMERO DE CONTRATOS, POIS A REMUNERAÇÃO DOS CORRESPONDENTES É FEITA A PARTIR DO QUANTITATIVO DE “PRODUTOS” VENDIDOS, E PARA TANTO, VALEM-SE DE PRÁTICAS IRREGULARES, COMO O QUE IDENTIFICO NO PRESENTE, “FABRICANDO” CONTRATOS EM NOME DE CONSUMIDORES PARA PERMITIR A SUA REMUNERAÇÃO. DESSARTE, VERIFICO QUE,
EM FACE DA PECULIARIDADE DA OPERAÇÃO (CONTRATO POR BIOMETRIA FACIAL), TENHO QUE NÃO HÁ ELEMENTOS NO FEITO SUFICIENTES QUE CORROBOREM A CONTRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO EM COMENTO PELA AUTORA. COM EFEITO, A CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO ATRAVÉS DE “CAPTURA DE SELFIE”, EXIGE IMPRESCINDÍVEL SEGURANÇA, MORMENTE NO INTENTO DE IMPEDIR QUE TERCEIROS FRAUDADORES VALENDO-SE DE DOCUMENTOS FALSOS, REALIZE CONTRATAÇÕES EM NOME DE OUTREM, COMO NO CASO. COM A DEVIDA VÊNIA, A TRANSAÇÃO VIRTUAL AQUI DISCUTIDA DEVERAS FORA REALIZADA SEM NENHUMA SEGURANÇA PRÓPRIA. EM SÍNTESE, BASTA UMA SELFIE, QUE O BANCO LIBERA O “EMPRÉSTIMO”. É CEDIÇO QUE A VALIDADE DA DECLARAÇÃO DE VONTADE NÃO DEPENDE DE FORMA ESPECIAL (INTELIGÊNCIA ART. 107 DO CC), CONTUDO, É SABIDO QUE A SELFIE GERADA NO CELULAR DO FRAUDADOR NÃO CONSTITUI UMA DECLARAÇÃO DE VONTADE. ASSIM,
NÃO OBSTANTE A SUPOSTA ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA NO CONTRATO COLIGIDO EM ID.
10481142
, SOBEJA-SE EVIDENTE QUE A RECORRIDA FORA VÍTIMA DE FRAUDE, EXPLICO. ENTREMENTES, ENTENDO QUE OS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS NÃO EVIDENCIAM A EXISTÊNCIA EFETIVA DE UMA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, UMA VEZ QUE A JUNTADA DA FOTO TIPO
SELFIE
E DOCUMENTO PESSOAL DA PARTE RECORRIDA, POR SI SÓ, NÃO POSSUEM O CONDÃO DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, ISTO PORQUE, CONSIDERANDO QUE O SUPOSTO NEGÓCIO JURÍDICO OCORREU POR MEIO DIGITAL, DEVERIA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COLACIONAR AOS AUTOS PROVAS DAS TRATATIVAS INICIAIS QUE DERAM ORIGEM AO CONTRATO OBJURGADO, O QUE NÃO FOI FEITO. ENTREMENTES, ENTENDO QUE
OS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS NÃO EVIDENCIAM A EXISTÊNCIA EFETIVA DE UMA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, UMA VEZ QUE A JUNTADA DA FOTO TIPO
SELFIE
E DOCUMENTO PESSOAL DA PARTE RECORRIDA, POR SI SÓ, NÃO POSSUEM O CONDÃO DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, ISTO PORQUE, CONSIDERANDO QUE O SUPOSTO NEGÓCIO JURÍDICO OCORREU POR MEIO DIGITAL, DEVERIA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COLACIONAR AOS AUTOS PROVAS DAS TRATATIVAS INICIAIS QUE DERAM ORIGEM AO CONTRATO OBJURGADO, O QUE NÃO FOI FEITO.
OUTROSSIM, VALE DESTACAR QUE
AS FOTOGRAFIAS JUNTADAS COM A DEFESA SÃO INSERVÍVEIS PARA COMPROVAREM A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, POIS NÃO HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA SE DETERMINAR COM CERTEZA O CONTEXTO EM QUE FORAM PRODUZIDAS.
PORQUANTO, NÃO OBSTANTE O REQUERIDO TRAGA AOS AUTOS A MINUTA DO CONTRATO E SELFIE DA AUTORA, ISTO POR SI SÓ NÃO É SUFICIENTE PARA ATESTAR A REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DO MÚTUO, SOBRETUDO PORQUE A SUPOSTA CONTRATAÇÃO OCORREU DE FORMA DIGITAL, ISTO É, MEIO AMPLAMENTE UTILIZADO PARA PRÁTICA DE FRAUDES, ATRAINDO A NECESSIDADE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MAIS ROBUSTOS. NESSE DIAPASÃO, DO QUE SE OBSERVA NOS AUTOS,
É POSSÍVEL IDENTIFICAR QUE A RECORRIDA NÃO SOLICITOU O SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
EM DISCUSSÃO NESTA DEMANDA, ISSO PORQUE, EMBORA TENHA SIDO CREDITADO VALORES NA CONTA DAQUELA, NÃO FORA ACOSTADO AO FEITO PROVA DO RECEBIMENTO DO CARTÃO PELA CONSUMIDORA OU DA SOLICITAÇÃO DE DESBLOQUEIO DO MESMO, A COMPROVAR A EFETIVA ADESÃO AO SERVIÇO, FATO ESTE QUE DEMONSTRA, EM VERDADE, QUE O CARTÃO NUNCA FORA SEQUER RECEBIDO PELA RECORRIDA, O QUE É CORROBORADO PELA AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO NAS FATURAS (ID. 10481144), EXCETO PELO LANÇAMENTO DE COBRANÇAS DO “SAQUE” E DEMAIS ENCARGOS FINANCEIROS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ASSIM, PELAS RAZÕES EXPOSTAS, TENHO QUE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO BANCO RECORRENTE, QUE CULMINOU NA VINCULAÇÃO DA RECORRIDA A UM NEGÓCIO JURÍDICO QUE NÃO CONTRATOU. EM SENDO ASSIM, ENTENDO QUE A PARTE RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR QUE O CONTRATO FOI REALMENTE ASSENTIDO PELA RECORRIDA (ALÉM DE NÃO EXISTIR ELEMENTOS INDICANDO EFETIVAMENTE QUE A IMAGEM DO DOCUMENTO E FOTO PESSOAL, FORAM ENVIADAS AO BANCO PARA FINS DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO EM TESE PACTUADO), SENDO PRUDENTE O ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE 1º GRAU AO RECONHECER A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES,
DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA RECORRIDA E RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR COM A RESTITUIÇÃO RECÍPROCA DOS VALORES PAGOS PELAS PARTES. REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE DA APOSENTADORIA DA PARTE RECORRIDA, DESTACO QUE A RESTITUIÇÃO NÃO DEPENDE DA COMPROVAÇÃO DE QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGIU COM MÁ-FÉ. SENDO CABÍVEL SE A COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, CONFORME RECENTE ENTENDIMENTO DO STJ NO JULGAMENTO PARADIGMA DO EARESP 676.608. NESSE ESTEIO, ENTENDO SER DEVIDA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NOS PROVENTOS DA AUTORA PARA QUE OCORRA NA REPETIÇÃO EM DOBRO, CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC, VISTO QUE CUIDA-SE DE COBRANÇA INDEVIDA NÃO EXPUNGIDO PELA HIPÓTESE DE ENGANO JUSTIFICÁVEL.

QUANTO AOS DANOS MORAIS
, HAVENDO A COMPROVAÇÃO DA ILICITUDE DA CONDUTA PRATICADA PELA PARTE RECORRENTE, ELE É
IN RE IPSA
, BASTANDO A DEMONSTRAÇÃO DO FATO OFENSIVO PARA CONFIGURÁ-LO, PORQUE NA HIPÓTESE A DOR/SOFRIMENTO É PRESUMIDO. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, ENTENDO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL O VALOR FIXADO PELO JUÍZO
A QUO
DE R$ 3.000,00, POIS É SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO CAUSADO E DESENCORAJAR O RECORRENTE A ADOTAR SEMELHANTE POSTURA NEGLIGENTE NO FUTURO.
OUTROSSIM, INSTA CONSIGNAR QUE, FICA RESGUARDADO AO RÉU O DIREITO DE COMPENSAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO, EM INSTRUMENTO PRÓPRIO E TEMPESTIVO, O PAGAMENTO ANTERIOR DO MONTANTE OBJETO DO CONTRATO, EM FAVOR DA AUTORA.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)